Tribunal: TJDFT
Processo: 0715795-96.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. REMISSÃO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. DESCUMPRIMENTO REITERADO. JUÍZO DA EXECUÇÃO. CÓPIA DOS AUTOS. PROMOTOR INFRACIONAL. ADEQUAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Afigura-se acertada a decisão do Juízo da execução de medidas socioeducativas que, face à frustração no cumprimento da medida socioeducativa cumulada com a remissão anteriormente concedida, determina o envio de cópia dos autos ao promotor infracional.
2. A remissão imprópria ou pré-processual (art. 126 do ECA) não constitui benefício definitivo, sendo possível à autoridade judiciária, em face da recalcitrância do menor, decidir pela revisão da medida.
3. Recurso conhecido e não provido.